Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo pelo prazo legal, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada, e fixou o termo inicial da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis e a correção da fixação do termo inicial da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 921, III e §1o, do CPC autoriza a suspensão da execução quando não localizados bens penhoráveis, impondo-se a medida quando, intimado, o exequente deixa de indicar providências concretas aptas à satisfação do crédito. Insuficiência da mera juntada de planilha atualizada do débito.
4. A suspensão do feito, nas hipóteses previstas em lei, harmoniza-se com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 6o e 5o, LXXVIII, da CF/1988, evitando a tramitação indefinida da execução sem atos úteis à tutela satisfativa.
5. O termo inicial da prescrição intercorrente corresponde à ciência, pelo exequente, da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, ficando a contagem suspensa por uma única vez pelo prazo de um ano (art. 921, §1o, do CPC), inexistindo criação indevida de novo prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 6o; art. 921, inc. III e §§1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0744569-05.2025.8.07.0000, Rel(a). José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 17.12.2025.